Tribunal: TJES
Processo: 5017346-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017346-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAYCOW DE OLIVEIRA PRADO

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Maycow de Oliveira Prado contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença contra a seguradora Porto Seguro, excluindo-a da responsabilidade pelo pagamento de danos morais. O embargante sustenta omissão no acórdão, afirmando que a petição inicial teria delimitado a responsabilidade pelos danos morais exclusivamente à coexecutada Toda Carga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar a interpretação lógico-sistemática da petição de cumprimento de sentença, que, segundo o embargante, restringiria a cobrança de danos morais apenas à coexecutada Toda Carga Transportes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios formais da decisão, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da causa.

4)
O acórdão embargado examinou com exatidão as alegações do agravante, reconhecendo que, apesar de a cobertura securitária não abranger danos morais, o pedido de cumprimento de sentença incluiu a cobrança integral do valor, direcionado também à seguradora, o que justificou o reconhecimento do excesso de execução.

5)
A fundamentação adotada demonstra que a tese do embargante fora implicitamente afastada, sendo suficiente a análise do pedido final da petição executiva para concluir pela inclusão indevida da verba na cobrança contra a seguradora.

6)
A jurisprudência pacífica do TJES e do STJ afasta a necessidade de o julgador se manifestar sobre todos os argumentos das partes, exigindo apenas fundamentação suficiente para a conclusão adotada (CPC/2015, art. 489, §1º).

7)
Os embargos declaratórios opostos com finalidade prequestionadora também devem demonstrar a existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas quando demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A inclusão, na petição de cumprimento de sentença, de pedido de pagamento integral do débito, inclusive danos morais, contra ambas as executadas, autoriza o reconhecimento de excesso de execução contra a seguradora, ainda que a cobertura securitária exclua expressamente tal verba.

3. A omissão não se caracteriza quando a decisão embargada enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que de forma implícita, não havendo obrigação de análise de todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 322, §2º; 489, §1º; 1.022 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2018, DJ 28.06.2018.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAYCOW DE OLIVEIRA PRADO
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e determinando a exclusão da responsabilidade da seguradora pelo pagamento de danos morais, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em seu recurso (id. nº 10696820), o recorrente alega que a decisão agravada incorreu em erro material, ao reconhecer que o pedido de cumprimento de sentença contemplava danos morais em face da agravada, quando, na realidade, tal pleito foi direcionado apenas à coexecutada Toda Carga Transportes Terrestres Ltda.

Sustenta, ainda, que o comando da sentença delineou com clareza as responsabilidades individuais das executadas e que o pedido inicial seguiu tal estrutura, assim como assevera que a decisão hostilizada gerou sucumbência indevida e requer a inversão desta.

Ao analisar o presente feito, constato que ao indeferir parcialmente o pedido do agravante, o Juízo a quo fundamentou no sentido de que:

[...] No que concerne a alegação da seguradora exequente quanto ao excesso de execução quanto a cobrança da condenação por dano moral tenho que razão lhe assiste, visto que na inicial de cumprimento de sentença a parte exequente requereu a intimação das executadas para pagamento de toda a condenação, ou seja, incluiu também no valor devido a seguradora o valor do dano moral.

Por fim, quanto a alegação da empresa executada de que o capital seguradora é suficiente para quitar todo o débito, patente que este não merece acolhimento, visto que a seguradora não responde pelo pagamento da condenação por dano moral, ante a previsão de exclusão de tal cobertura.

Isto posto,
acolho em parte
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada para:

a)
reconhecer que a seguradora não é responsável pelo pagamento da condenação por dano moral;

b)
reconhecer que há saldo residual do valor do capital segurado, considerando os parâmetros supra;

c)
reconhecer a inexistência na inicial de cumprimento de sentença do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito exequendo quanto ao pensionamento, razão pela qual, considerando que em anexo a manifestação de ID 39332958 a parte exequente apresentou o demonstrativo de cálculos do valor do pensionamento,
reabro o prazo das executadas para pagamento voluntário e apresentação de impugnação quanto a referida condenação
.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do excesso reconhecido em favor do patrono da seguradora executada. Todavia, suspendo a exigibilidade desta condenação, visto que beneficiário da assistência judiciária gratuita. [...] (id. nº 47732224 dos autos de origem).

Inicialmente, constato que ao pleitear o cumprimento de sentença, o agravante se manifestou no seguinte sentido:

[...] Diante do exposto pugna o exequente pela intimação dos executados na pessoa de seus procuradores, JOSE HENRIQUE DECOTTIGNIES, CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO, VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA, JOSE GERALDO NASCIMENTO JUNIOR, RENATO ANTUNES, RODOLFO PINA DE SOUZA, LEANDRO NADER DE ARAUJO, GABRIEL GOMES PIMENTEL, JULIANO CARDOSO DE MENEZES MENDES, KAROLINE DECOTTIGNIES e ISABELA FELIX SOUZA, brasileiros, advogados inscritos na OAB/ES sob os n.° 8.473, 9.100, 12.196, 8.679, 8.766, 11.637, 14.496, 17.327, 21.809, 20.801 e 27.078; LUIS FELIPE DE FREITAS BRAGA PELLON, OAB/RJ nº 20.387; SERGIO RUY BARROSO DE MELLO, OAB/RJ nº 63.377; ALEXANDRE BOLLELI TATAGIBA PROVETI, OAB/RJ nº 112.687; CRISTINA FERRAZ TEMPONI, OAB/RJ nº 111.307; DANIELA DE CAMPOS RODRIGUES, OAB/RJ nº 121.841; DALIANA NEGRI DOS SANTOS, OAB/RJ nº 120.119; DARCIO JOSÉ DA MOTA, OAB/RJ nº 210.492; FELIPE AFFONSO CARNEIRO, OAB/RJ nº 118.903; GRACYELLEN LEITE MOREIRA REIS, OAB/RJ nº 187.735; GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, OAB/RJ nº 107.157; INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR, OAB/RJ nº 210.435; LUIZ EDUARDO ZAVAREZE MORAES, b OAB/RJ nº 116.765; LEONARDO GONCALVES CUERVO, OAB/RJ nº 118.384 e THIAGO MARTINS ALMAS, OAB/RJ nº 169.532, os quais, de acordo com a unidade da federação dos seus respectivos registros profissionais, integram as sociedades de advogados PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL, procurações e substabelecimentos inclusos, para efetuarem o pagamento do débito de R$ 1.362.967,762, devidamente corrigidos na data do efetivo pagamento, além da verba honorária, devida em face da execução, a ser arbitrada por esse Juízo, tal como decidido em sede de recurso repetitivo pelo Egrégio STJ nos autos do REsp. 1.134.186/RS; [...] (id. Nº 32390622).

Dessa forma, possível constatar que o MM. Juiz a quo decidiu com acerto ao reconhecer o excesso de execução quanto à seguradora exequente no que se refere à cobrança da condenação por dano moral, vez que há exclusão de cobertura contratual quanto a tal condenação.

Assim, entendo que deve ser mantida a decisão que não somente reconheceu o excesso de execução quanto à seguradora agravada, como condenou o agravante na verba sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

À evidência inexiste vício a ser corrigido, na medida em que a tese defendida pelo embargante (interpretação lógico-sistemática da petição inicial) fora, implicitamente, rechaçada pelo acórdão embargado, ao adotar a interpretação do pedido final de cumprimento de sentença.

O Colegiado manteve o reconhecimento do excesso de execução não por desconhecer a exclusão de cobertura da seguradora para danos morais (fato incontroverso e reconhecido pelo julgado), mas sim porque a postulação final requereu a intimação de ambas as executadas para pagamento do
valor total
do débito, englobando a verba indevida, o que gerou a necessidade da oposição da Impugnação para delimitar o
quantum debeatur
em face da seguradora.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.